Tribunal: TJSP
Processo: 2007520-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença, ajuizado pelos agravados em face do agravante – Gratuidade da justiça – Decisão indeferiu o benefício – Recurso do executado – Alegação de que os documentos juntados comprovariam sua condição – Descabimento – Documentos trazidos pelo executado/agravante que não demonstram sua incapacidade financeira para recolher as custas sem prejuízo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença, ajuizado pelos agravados em face do agravante – Gratuidade da justiça – Decisão indeferiu o benefício – Recurso do executado – Alegação de que os documentos juntados comprovariam sua condição – Descabimento – Documentos trazidos pelo executado/agravante que não demonstram sua incapacidade financeira para recolher as custas sem prejuízo do seu sustento – Acordo entabulado entre as partes que corrobora a possibilidade do pagamento – Contratação de banca particular de advogados que, isoladamente, não autoriza o indeferimento da benesse, mas que, somado a outros elementos de prova, pode robustecer a conclusão da capacidade financeira da parte – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.